Tribunal: TJES
Processo: 5001224-70.2020.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-03-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001224-70.2020.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIZANGELA AMANCIO LOUREIRO
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (2)
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, AO ARGUMENTO DE QUE O REQUERIDO FOI CAUSADOR DE ACIDENTE, QUE VEIO A CAUSAR PREJUÍZOS NO VEÍCULO DO AUTOR, SEM QUE FOSSEM REPARADOS PELO REQUERIDO.
(2). DECRETADA A REVELIA DA PARTE DEMANDADA. (3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “ISTO POSTO, DECRETO A REVELIA DO REQUERIDO, pelo que, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e, via de consequência, CONDENO, o requerido, a pagar, ao autor, o valor de R$ 9.897,42 (Nove mil oitocentos e noventa e sete reais e quarenta e dois centavos), a título de danos materiais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde o evento danoso. CONDENO, ainda, o requerido, a pagar, ao autor, o valor de R$ 6.000,00 (Seis mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data”. (4). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
EM SÍNTESE, POSTULA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA OBJURGADA, PARA EXCLUIR DA CONDENAÇÃO OS DANOS MORAIS ARBITRADOS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ROGA PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA.
(6). DO MÉRITO.
DA DETIDA ANÁLISE AOS AUTOS, VERIFICO QUE NO CASO EM COMENTO, A PARTE RECORRENTE, DEVIDAMENTE CITADA/INTIMADA PARA A AUDIÊNCIA UNA, NÃO COMPARECEU AO ATO, CONFORME INFERE-SE DA ASSENTADA ID 3850365. NÃO COMPARECENDO O DEMANDADO À SESSÃO DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, ACERTADA É A DECISÃO DO MAGISTRADO DE PISO QUE, EMBORA TENHA DECRETADO A REVELIA DA PARTE DEMANDADA, EM ATENÇÃO AO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS, JULGOU PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL. OUTROSSIM, NÃO OBSTANTE O RÉU REVEL POSSA INTERVIR NO PROCESSO EM QUALQUER FASE, RECEBENDO-O NO
STATUS
EM QUE SE ENCONTRAR (ART. 346, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC), É CEDIÇO QUE, O EXAME DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO REQUERIDO REVEL DEVE SE ATER ÀS MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA E ÀS QUESTÕES PASSÍVEIS DE SEREM EXAMINADAS DE OFÍCIO PELO JUIZ, O QUE NÃO OCORREU
IN CASU
. DESSARTE, EM HIPÓTESE CONTRÁRIA, ESTARIA ESTE RELATOR CONFERINDO NOVA OPORTUNIDADE À PARTE REQUERIDA DE APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À PRETENSÃO AUTORAL, POIS, EM QUE PESE A PRELEÇÃO DA SÚMULA 231 DO STF, NO CASO EM TELA, O REQUERIDO EM SEDE RECURSAL SOMENTE APRESENTA RAZÕES GENÉRICAS, ISTO É, NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS E FATOS DA R. DECISÃO OBJURGADA. OS QUESTIONAMENTOS TRAZIDOS À BAILA PELO RECORRENTE REVELAM MORMENTE SEU INCONFORMISMO COM A SOLUÇÃO CONFERIDA AO LITÍGIO, OBJETIVANDO, EM VERDADE, REDISCUTIR MATÉRIA AMPLAMENTE DEBATIDA NA DECISÃO VERGASTADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FATOS DA SENTENÇA
.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À REVELIA
.
INVIABILIDADE DE EXAME PELO COLEGIADO RECURSAL DAS QUESTÕES/MATÉRIAS NÃO ANALISADAS NO JUÍZO DE ORIGEM
. FEITAS TAIS CONSIDERAÇÕES, PASSO À ANÁLISE DO MÉRITO. CONSOANTE CONJUNTO PROBATÓRIO ACOSTADO AO CADERNO PROCESSUAL PELA PARTE AUTORA, ME PARECE VEROSSÍMEIS AS ALEGAÇÕES POR ESTA VENTILADAS. PORQUANTO, A PARTE REQUERIDA NA FASE DE CONHECIMENTO NADA PRODUZIU
APTO A AFASTAR O PLEITO AUTORAL
.
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC
. ASSIM, CONSOANTE CONJUNTO PROBATÓRIO ACOSTADO AOS AUTOS PELO REQUERENTE E NÃO TENDO A PARTE RÉ
SE DESINCUMBINDO EM APRESENTAR FATO
IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL, IMPERIOSA É SUA RESPONSABILIDADE SOB OS DANOS SOFRIDOS PELO RECORRIDO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (7).
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (8). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE),
CONDENO A PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, QUE FIXO EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO ATUALIZADO, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.